Tribunal: STJ
Processo: 0338020-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032773 - SC(2025/0338020-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS ALEXANDRE STEIN (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO
DE DOENÇA PULMONAR GRAVE. REQUISITOS CUMULATIVOS DO
II, DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. ACOMPANHAMENTO
ART. 318,
MÉDICO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO
CÁRCERE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ad9b826-ce61-45eb-9977-7266939ae313

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032773 - SC (2025/0338020-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS ALEXANDRE STEIN (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO
DE DOENÇA PULMONAR GRAVE. REQUISITOS CUMULATIVOS DO
II, DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. ACOMPANHAMENTO
ART. 318,
MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPROVADO. AUSÊNCIA
DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ALEXANDRE
STEIN contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 647/651):
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS,
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PULMONAR GRAVE. INFORMAÇÕES OFICIAIS DEMONSTRANDO
ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE.
EXTREMA DEBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO
II, DO CPP NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
ART. 318,
EVIDENCIADO.
Ordem denegada.
Nesta via, o agravante reitera ser portador de doença pulmonar crônica
restritiva grave, progressiva e irreversível. Sustenta que não recebeu tratamento médico
efetivo desde a prisão, havendo interrupção do acompanhamento que realizava há mais
Documento eletrônico VDA53736175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: d9be3bf2-03bf-4647-b5ad-855887d57c8d

de um ano. Aduz que o próprio Estado, por intermédio da unidade de saúde do Presídio
de Chapecó, reconheceu a impossibilidade de tratamento no cárcere, recomendando sua
retirada do ambiente prisional.
Argumenta que a decisão agravada utilizou indevidamente episódios pretéritos
de recusa a atendimento, quando a situação atual demonstra acompanhamento médico
efetivo. Afirma que houve confusão entre consultas médicas esporádicas e tratamento
efetivo, quando a patologia exige fisioterapia respiratória regular, ambiente ventilado e
acompanhamento multiprofissional.
Invoca precedente deste Superior Tribunal no RHC n. 124.017/RJ, no qual se
teria concedido prisão domiciliar humanitária a um indivíduo apontado como líder de
organização criminosa, em situação clínica que considera menos grave que a sua.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para a concessão
do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De início, verifico que o presente recurso apenas repisa os argumentos já
analisados na decisão agravada, sem trazer novos fundamentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, o que atrai a incidência da
(AgRg no HC n. 781.959
Súmula 182/STJ
/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJe
.
8/5/2023,
12/5/2023)
Conforme salientado na decisão agravada, a concessão da prisão domiciliar
humanitária, nos termos do
II, do Código de Processo Penal, exige a
art. 318,
demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e
impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. A jurisprudência
desta Corte é pacífica no sentido de que não basta a mera comprovação da enfermidade,
sendo imprescindível demonstrar que o sistema prisional não possui condições de
(AgRg no HC 964.251/GO, relator Ministro Antonio
prestar o tratamento adequado
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
No caso dos autos, as
demonstram que o agravante
informações oficiais
vem recebendo acompanhamento médico regular. A Unidade de Saúde do Sistema
Prisional confeccionou relatórios atestando que ele estava hemodinamicamente estável,
Documento eletrônico VDA53736175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: d9be3bf2-03bf-4647-b5ad-855887d57c8d

com atendimento conforme protocolo médico. Foram solicitados exames
complementares (radiografia de tórax, exames laboratoriais e espirometria) e realizado
encaminhamento a especialista em pneumologia da rede municipal. A unidade prisional
dispõe de inaladores e oxigenoterapia, além de atendimento psicológico regular e
psiquiátrico semanal.
O Juízo de primeiro grau consignou que o custodiado vem recebendo
acompanhamento regular, incluindo consultas, exames, encaminhamentos à rede
pública, fornecimento de medicamentos e possibilidade de acompanhamento por médico
particular. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao denegar a ordem, assentou que
inexiste comprovação de que o agravante não esteja recebendo os cuidados
necessários ou de que a manutenção da segregação cautelar possa lhe acarretar
.
grave risco à integridade física
Quanto à alegação de que episódios pretéritos de recusa a atendimento
seriam irrelevantes, verifico que a própria decisão de origem registrou que, em mais de
uma oportunidade, o custodiado recusou-se a realizar exames e consultas, circunstância
que fragiliza a tese de absoluta ausência de atendimento médico. Ademais, consultas
médicas realizadas em
já no Presídio de São José do Cedro, demonstram
7/8/2025,
continuidade do acompanhamento após transferências entre unidades. Eventual
discordância quanto à suficiência do tratamento demandaria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via do
.
habeas corpus
A diferença entre consultas médicas esporádicas e tratamento contínuo ideal,
embora compreensível do ponto de vista clínico, não configura ausência absoluta de
atendimento apta a justificar a medida excepcional. A precariedade estrutural do sistema
prisional, reconhecida na ADPF 347, não autoriza concessão automática de prisão
domiciliar, sendo imprescindível demonstração concreta de impossibilidade de
tratamento, o que não restou comprovado.
Quanto ao precedente invocado pela defesa (RHC n. 124.017/RJ), verifico que
a referência é improcedente. O mencionado recurso, de relatoria do Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, tratou de trancamento de ação penal por ausência de justa causa,
não versando sobre prisão domiciliar humanitária.
Por fim, no tocante à alegação de agravamento indevido da imputação penal,
verifica-se que a decisão considerou a
, envolvendo
gravidade concreta dos fatos
organização voltada ao tráfico de drogas em larga escala, com ramificações
Documento eletrônico VDA53736175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: d9be3bf2-03bf-4647-b5ad-855887d57c8d

interestaduais. Ademais, o agravante ostenta maus antecedentes e condenação anterior
definitiva pela prática de tráfico de drogas, roubo e receptação, justificando a
manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: d9be3bf2-03bf-4647-b5ad-855887d57c8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.773 / SC
Número Registro: 2025/0338020-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000242020258240002 50016028620238240002 50018658420248240002 50018675420248240002
50019125820248240002 50019792320248240002 50598698620258240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ HENRIQUE BALDISSERA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MARCOS ALEXANDRE STEIN (PRESO)
CORRÉU
: DYALLESON BEZERRA DA SILVA
CORRÉU
: PATRICK LUIZ MIOTTO
CORRÉU
: HEMILLY HEMANUELY DE SOUZA DUVAISEN
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE REBOLO
CORRÉU
: JOSUÉ DA FONSECA PACHECO JUNIOR
CORRÉU
: CLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ELIEZER LEMOS MORAIS
CORRÉU
: CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEVERSON DE MATOS PEREIRA
CORRÉU
: FERNANDO LIMA MEIRA
CORRÉU
: MARCUS VINICIUS AFFONSO POSSAMAI WANZ
CORRÉU
: GUILHERME JUSTEN
Documento eletrônico VDA54949482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:51
Código de Controle do Documento: 77012141-7914-447b-8cb5-345e08063329

CORRÉU
: VICENTE MINITTI DE MATTOS
CORRÉU
: KALLINY SANTOS MATHIAS
CORRÉU
: JHENIFFER DE SOUZA
CORRÉU
: KARINE TONETI MACHADO
CORRÉU
: OSNEI MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO VITOR DOS SANTOS
CORRÉU
: HENRIQUE GARCIA DA COSTA
CORRÉU
: ELIZANGELA VIEIRA DE MENEZES
CORRÉU
: ABNER VIEIRA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS ALEXANDRE STEIN (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE BALDISSERA - PR055717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:51
Código de Controle do Documento: 77012141-7914-447b-8cb5-345e08063329